Tribunal: TJPA
Processo: 0831913-04.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10299 - Plano de Classificação de Cargos
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0831913-04.2022.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: MARIA DE NAZARE MOREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE. NATUREZA JURÍDICA DISTINTA DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1-Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação do Ente Municipal e confirmou a sentença
que reconheceu o direito de servidora municipal à progressão funcional horizontal por antiguidade, determinando a concessão de 60% sobre o vencimento-base, com os respectivos reflexos remuneratórios, além do pagamento retroativo das parcelas não quitadas, respeitada a prescrição quinquenal.

II. Questão em discussão

2- A questão reside em verificar se a servidora municipal possui direito à progressão funcional por antiguidade e seus reflexos, com base na legislação municipal.

III. Razões de decidir

3- A legislação municipal (Leis nº 7.528/1991, 7.546/1991 e 7.673/1993) prevê a progressão funcional horizontal por antiguidade como automática, mediante o cumprimento de dois anos de efetivo exercício no cargo, com acréscimo de 5% por referência.

4-Restou demonstrado nos autos que a servidora, ocupante do cargo de Professora Pedagógica, cumpriu os requisitos legais para a progressão, não foi enquadrada na referência adequada ao tempo de progressão, conforme denota-se dos comprovantes de rendimentos que acompanham a exordial (id. 20717797 – Pág. 001/191).

5-O Ente Municipal não se desincumbiu do ônus de impugnar os fatos constitutivos alegados, nos termos do art. 373, II, do CPC.

6-A cumulação da progressão funcional por antiguidade com o adicional por tempo de serviço é juridicamente possível, pois tratam-se de institutos distintos: a progressão refere-se ao desenvolvimento na carreira e o adicional, ao tempo total de serviço público, inclusive em outras esferas.

IV. Dispositivo

7-Recurso desprovido.

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput; CPC/2015, art. 373, I e II; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC/2015, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Ap Cív nº 0055585-89.2013.8.14.0301, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 08-15.07.2019; TJPA, Ap Cív nº 2017.03149390-29, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 24.07.2017; TJPA, Ap Cív nº 4217174, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 09.12.2020, pub. 12.01.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, n
os termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 31ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciado em 08 de setembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM em razão de decisão monocrática proferida em Remessa Necessária e de Apelação Cível (processo n.º 0831913-04.2022.8.14.0301) interposta pelo ora Agravante contra MARIA DE NAZARÉ MOREIRA DA SILVA, nos autos da Ação Ordinária de Progressão Funcional ajuizada pela ora apelada.

A decisão monocrática recorrida teve a seguinte conclusão:

“Deste modo, restando demonstrado o direito à progressão horizontal, bem como, ao recebimento dos valores retroativos (cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação), a manutenção da sentença neste aspecto é medida que se impõe.

(...)

Ante o exposto, na esteira do parecer Ministerial, CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA E DA APELAÇÃO NEGANDO-LHES PROVIMENTO, mantendo a sentença que reconheceu o direito à progressão horizontal da apelada e seus reflexos financeiros, nos termos da fundamentação.

(...)”

Em razões recursais, o Ente Municipal aduz, em síntese, que a duplicidade de remuneração pelo mesmo critério viola a constituição federal e a legislação pertinente à remuneração dos servidores públicos, sendo inconteste que a parte Autora já recebe a parcela de triênio, cujo critério de apuração é justamente o interstício de tempo no serviço público, de modo que faz jus a 5% a cada período de 3 anos.

Alega que a Corte Estadual, ao deferir a parcela de progressão sem qualquer prova de atendimento aos seus requisitos, o fez adotando como critério justamente apenas e tão somente o interstício de 3 anos na função pública, o que é ilegal e inconstitucional.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do apelo, para reforma da decisão monocrática que manteve a sentença.

Foram apresentadas contrarrazões pelo não provimento do Agravo Interno.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a examiná-lo.

Pretende o Município a reforma da decisão monocrática que negou provimento a apelação e manteve a sentença que
julgou procedentes os pedidos, determinando ao Agravante a imediata concessão sobre o vencimento-base da parte Autora, da elevação de nível de progressão funcional em 60% (sessenta por cento), correspondente aos níveis de referência do cargo que ocupa, aplicando-se os devidos reflexos em sua remuneração em decorrência da progressão, bem como, condenando o ente municipal ao pagamento retroativo dos valores advindos da progressão que não fora implementada.

A questão reside em verificar se a servidora municipal possui direito à progressão funcional por antiguidade e seus reflexos.

Sobre a Progressão Funcional, o art. 19 da Lei Municipal nº 7.528/1991 - Estatuto do Magistério do Município de Belém e, o art. 2º da Lei n.º 7.673/1993 - Sistema de Promoção do Grupo Magistério Municipal, estabelecem, respectivamente:

Art. 19 - A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior a cada interstício de dois anos de efetivo exercício no Município de Belém.

Art. 2º - A progressão funcional horizontal, por antigüidade, far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, e cada interstício de dois anos de efetivo exercício no Município de Belém.

O Estatuto do Magistério estabelece, ainda, a progressão funcional horizontal após cada 02 (cinco) anos de efetivo exercício, nos seguintes termos:

Art. 11 – Para cada categoria do Grupo Magistério corresponderão referências indicadas por algarismos arábicos de um a treze, diferenciadas por um acréscimo de cinco por cento.

(...)

Art. 18 – Progressão Funcional é a elevação do funcionário à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo os critérios de antiguidade ou merecimento.

Nesse contexto, observa-se que a Legislação Municipal, ao tratar da progressão,
estendeu automaticamente
o benefício a todos os profissionais que efetivamente exercem suas funções a cada interstício.

Logo, a
progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, na medida em que forem preenchidos dois requisitos: (i) o período de 02 (dois) anos e; (ii) o efetivo exercício no Município; a partir de quando surge o direito do servidor perceber o aumento de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento.

Do acervo probatório, tem-se que a autora é servidora
pública efetiva do Município de Belém, nomeada para o cargo de ‘Professor Pedagógico’, mediante a aprovação em concurso público, atualmente lotada na Unidade de Educação Infantil J. M. E. José, não incluída na referência adequada ao tempo de progressão,
co
nforme
denota-se dos comprovantes de rendimentos que acompanham a exordial (id. 20717797 – Pág. 001/191).

Logo, a apelada trouxe fatos e provas constitutivas de seu direito, desincumbindo-se de seu ônus probatório, consoante disposto no art. 373, I do CPC, fazendo jus a incorporação da progressão na carreira, por cada 02 (dois) anos de efetivo exercício, bem como, em ter acrescido aos seus vencimento, os percentuais de progressão funcional que correspondem a uma variação de 5% entre uma e outra referência, de modo que, competiria ao Ente Municipal trazer elementos probatórios capazes de desconstituir as alegações, o que não ocorreu.

Em situações análogas, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

Quanto ao mérito da causa, o direito às progressões almejadas pelo apelado, surge, inevitavelmente, como devido, por força da Lei nº 7.546/91, que deu redação ao art. 12 e parágrafo único, outrora vetados pelo Prefeito Municipal, da Lei n.º 7.507/1991 (Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém), que estabelece, sobre Progressão Funcional
(...) Pelo registro constantes, Ids. 1329650, pág. 18 e 1329650, pág. 21, o apelado deu

início às suas atividades em 14.04.1992, no cargo de Agente de Serviços Urbanos – AUX. 02,

afastando-se das suas funções laborais a partir de 11/06/2012, em virtude de aposentação.

Portanto, o apelado até o seu afastamento, ocorrido 11/06/2012,
estava no exercício do cargo há mais ou menos 20 (vinte anos), tendo direito à progressão funcional no total de 20% (vinte por cento), conforme o art. 12 e parágrafo único, do prefalado dispositivo legal, devendo ser respeitada, na apuração dos valores possíveis, a título de diferenças salariais, a prescrição quinquenal ditada pela Súmula 85 do STJ
(...) Diante de todo o exposto,
CONHEÇO O RECURSO e LHE NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação acima. Em REEXAME NECESSÁRIO, modificada parcialmente para estabelecer que a definição do percentual dos honorários advocatícios será definido a quando da liquidação do julgado e que os juros e a correção monetária devidos se darão de acordo com os termos estabelecidos nos RE 870.947 (Tema 810) e Resp n.º 1.495.146-MG (Tema 905).

(TJPA, 0055585-89.2013.8.14.0301 - PJE, Rel. Roberto Gonçalves de Moura, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado na 17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual ocorrida no período de 08.07.2019 à 15.07.2019)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVIL. ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL
. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO TRIENAL. REJEITADA À UNANIMIDADE.
NO MÉRITO. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DA SERVIDORA A ALMEJADA PROGRESSÃO, DE ACORDO COM A LEI DE REGENCIA MUNICIPAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE
. 1- Preliminar de Prescrição Trienal, rejeitada, pois de acordo com entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, as ações indenizatórias, regem-se pelo Decreto 20.910/1932, que disciplina que o direito à reparação econômica prescreve em cinco anos da data da lesão ao patrimônio material ou imaterial e não em três anos. 2-
No mérito, comprovou-se a mora do Ente Estatal em realizar a progressão funcional da servidora, pois de acordo com a legislação em comento, a mesma preenchia todos os requisitos para tanto
. 3- Recurso de agravo interno em apelação cível conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJPA, 2017.03149390-29, 178.484, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-24, Publicado em 2017-07-26) (grifei)

A seu turno, no que concerne à tese de impossibilidade de cumulação da progressão funcional por antiguidade e do adicional por tempo de serviço previstos em lei municipal, tem-se que os adicionais possuem natureza jurídica distintas, pelo que não prospera a alegação do Agravante.

O Adicional por Tempo de Serviço leva em conta o tempo de efetivo exercício no serviço público, enquanto que a progressão por antiguidade leva em conta o tempo de efetivo exercício na carreira do servidor público municipal, adquirindo o servidor o direito de galgar um nível salarial imediatamente superior. Outrossim, o adicional por tempo de serviço admite que o servidor utilize tempo de serviço prestado noutros cargos, inclusive noutras esferas, diferentemente da progressão funcional por antiguidade destinada ao exercício na carreira.

Esse tem sido o entendimento da jurisprudência, consoante julgado abaixo em destaque:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INCORPORAÇÃO E PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS DE PROGRESSÃO FUNCIONAL TEMPORAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SENTENÇA NA ORIGEM JULGANDO IMPROCEDENTE OS PEDIDOS. TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE PAGAMENTO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL COM O ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. PROGRESSÃO FUNCIONAL PREVISTA NAS LEIS MUNICIPAIS Nº 7.507/91, Nº 7.546/91 E Nº 7673/93
TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE COM O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. REJEITADA. NATUREZA DISTINTA DAS GRATIFICAÇÕES. PRECEDENTES
. PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. DIREITOS QUE DEVEM SER ASSEGURADOS AO POSTULANTE, POR FORÇA DO QUE PRESCREVE O ART. 12 DA LEI Nº 7.546/91. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DIREITO DA SERVIDORA AO REENQUADRAMENTO E INCORPORAÇÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. AFASTADA. DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO AO PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS, OBSERVADAS AS PARCELAS ALCANÇADAS PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. (...)

(4217174, 4217174, Rel. Ezilda Pastana Mutran, Órgão julgador 1ª Turma de Direito Público, julgado em 2020-12-09, publicado em 2021-01-12) (grifei)

Assim, restando
demonstrado
o direito
à progressão
horizontal, bem como, ao recebimento dos valores retroativos (cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação), a manutenção da decisão monocrática nesse aspecto é medida que se impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo a decisão monocrática e, por consequência, a sentença que reconheceu o direito à progressão horizontal da agravada, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/09/2025